Tribunal: STJ
Processo: 1051484-59.2018.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886670 - SP (2020/0189897-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: L S R (MENOR)
REPR. POR
: L O G S
ADVOGADOS
: ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA.
MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELA
SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, no recente julgamento do REsp n. 2.108.440/GO (relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em
, DJEN de
), firmou a tese
3/4/2025
23/4/2025
de obrigatoriedade de cobertura da terapia pelos métodos Therasuit, Pediasuit e
outros, prescritas pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, "seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional,
previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização;
seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 56b33751-aa51-43aa-8c75-493c4cd7e4a2

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1886670 - SP (2020/0189897-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: L S R (MENOR)
REPR. POR
: L O G S
ADVOGADOS
: ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA.
MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELA
SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, no recente julgamento do REsp n. 2.108.440/GO (relatora
Ministra Nancy Andrighi, julgado em
, DJEN de
), firmou a tese
3/4/2025
23/4/2025
de obrigatoriedade de cobertura da terapia pelos métodos Therasuit, Pediasuit e
outros, prescritas pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário, "seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional,
previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização;
seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerada
experimental".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho Médico contra a decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso
especial por ele interposto, por considerar que o entendimento do acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a orientação do STJ, de que a operadora de plano
tem a obrigatoriedade de custear sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares
(fisioterapias, terapias ocupacionais e fonoaudiologia), mediante a utilização de
métodos de alto custo denominados Therasuit, Pediasuit e outros procedimentos
indicados pelo médico assistente para o tratamento do beneficiário.
Insiste a agravante na alegação de que é lícita a negativa de cobertura para
sessões de fisioterapia, mediante a utilização do método de alto custo denominado
Therasuit, em razão de não se encontrarem no rol da ANS.
Impugnação do agravado às fls. 519-521.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51027232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 997ddc77-7fb2-48d6-978a-dedca2dd2c0c

Conforme demonstrei na decisão agravada, a Segunda Seção, no recente
julgamento do RESP 2.108.440/GO, concluído em 3.4.2025, por maioria, no qual fiquei
vencida, estabeleceu a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear
sessões ilimitadas de terapias multidisciplinares (fisioterapias, terapias ocupacionais e
fonoaudiologia), mediante a utilização de métodos de alto custo denominados
Therasuit, Pediasuit e outros procedimentos indicados pelo médico assistente para
tratamento do beneficiário, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO PORTADOR
DE MICROCEFALIA, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. PEDIASUIT.
EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
REGISTRO NA ANVISA. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. MÉTODO
ADOTADO DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE
UTILIZAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em , da qual foi extraído o 28/04/2016
presente recurso especial, interposto em e concluso ao gabinete
em .
27/02/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
26/05/2023
operadora de plano de saúde, de terapia pelo método Pediasuit.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súmula 211/STJ).
4. De acordo com o art. 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais
aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo
Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia –
CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela
realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos
para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
5. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os
beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a
operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado
pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da
técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo
nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de
Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com
vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de
procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da
Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis,
elaborada pela ANS; e possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no
81265770001), como suporte de posicionamento.
7. Hipótese em que a terapia pelo método Pediasuit, prescrita pelo médico
assistente para o tratamento do beneficiário, deve ser coberta pela operadora, seja
porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou terapia ocupacional,
Documento eletrônico VDA51027232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 997ddc77-7fb2-48d6-978a-dedca2dd2c0c

previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de
utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não pode ser
considerada experimental.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 23.4.2025).
Reafirmo, pois, a incidência da Súmula 83/STJ, no caso presente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno e majoro em
10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte
recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:46
Código de Controle do Documento: 997ddc77-7fb2-48d6-978a-dedca2dd2c0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 1.886.670 / SP
Número Registro: 2020/0189897-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10514845920188260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: L S R (MENOR)
REPR. POR
: L O G S
ADVOGADOS
: ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
AGRAVADO
: L S R (MENOR)
REPR. POR
: L O G S
ADVOGADOS : ARYANNE MYTHELLY MONTEIRO DA PALMA - SP362035
MARCIO ALVIM DA PALMA - SP452835
TERMO
Documento eletrônico VDA51387066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:28
Código de Controle do Documento: cc313bec-b259-4558-994b-277ab55c5eb6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:14:28
Código de Controle do Documento: cc313bec-b259-4558-994b-277ab55c5eb6